Tribunal: STF
Processo: ARE 1370339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR ANULAÇÃO DO RECONHECOMENTO FOTOGAFICO DESCABIMENTO INOBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MERA IRREGULARIDADE RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUIZO.MÉRITO DECISÃO CONTRÁRIA A EVIDENCIA DOS AUTOS INOCORRÊNCIA -DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO. MANTIDA ASS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER O ÁRBITRO DO VEREDICTUM, OU ESCOLHER, DENTRE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS, AQUELA MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI PRECEDENTES CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO A ANULAÇÃO DOSAGEM DA PENA CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, AFIGURANDO-SE BEM ESTIPULADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea d, LIV, e LVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Em Plenário, o recorrente negou a prática dos delitos. Disse que não teve qualquer desavença com as vítimas e sim em determinada ocasião tentou apartar uma briga, momento em que recebeu uma facada, mas não sabe quem desferiu. Afirmou que não conhecia ofendidos. Disse que por ocasião dos fatos tratados nestes autos estava em uma festa na chácara da Mirian, onde também estava Luana. Afirmou que nunca teve revolver. 



    Emerson, policial militar, contou que foi chamado para atender a ocorrência de dois indivíduos baleados, informaram que era no Chalé Night. Deslocou-se até o local com seu parceiro até o local, a ambulância do município já estava no local socorrendo os baleados. Asseverou que foi informado por populares que indivíduo magro, alto, encapuzado, teria adentrado no local e efetuado os disparos contra Rivaldo e Kelson. Salientou que foi até o hospital, mostrou a foto de John Lennon a Kelson, que estava consciente e reconheceu o réu como autor dos disparos. Indagado qual motivo teria para atirar contra ele e Rivaldo, contou que já tinham tido um desavença com o réu no carnaval. 



    Luana Maria, ouvida como informante, disse no dia dos fatos foi com o réu até uma festa de aniversário, pagaram a entrada e saíram de lá por volta das 3h da madrugada. Asseverou que ficaram juntos a noite toda, todavia, não se recorda das outras pessoas que estavam nesta festa, tampouco conhece as pessoas envolvidas no caso. 



    A Promotoria requereu a condenação da réu nos exatos termos da pronúncia e a Defesa requereu a absolvição por falta de provas, aos jurados, portanto, se ofertando as versões da Acusação e da Defesa.



    Insurgência das partes não houve contra a elaboração dos quesitos e nenhum esclarecimento se pleiteou a respeito (fls. 1009). Inquiridos, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos sobre a materialidade e a lesividade do fato, bem como sobre a autoria de um crime contra a vida quando decidiram pela caracterização do animus necandi, negando-se em seguida a absolver o réu da prática do homicídio consumado e tentado, depois, reconheceram que o réu praticou os dois delitos por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.



    [...]



    Então, aqui não há como se dizer que os jurados tenham contrariado a prova dos autos, até porque a consideraram como suficiente para proferir decisão, como se vê da ata de julgamento, optando eles por uma das versões do fato expostas em Plenário.



    [...]



    Destarte, porque sem vícios e arrimando-se na prova, o decreto condenatório é de ser mantido, descabendo o pleito de anulação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente